Tribunal: TJDFT
Processo: 0718943-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0718943-38.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SORAYA BARBOSA RODRIGUES DECISÃO Suspendo o trâmite do presente recurso conforme determinação da Turma de Uniformização de Jurisprudência nos autos de no 0740374-65.2021.8.07.0016, que trata de pedido de uniformização do entendimento das Turmas Recursais no que se refere à possibilidade de percepção de Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET por servidores lotados no NRAD - Núcleo Regional de Atenção Domiciliar. Aguarde-se em secretaria. Brasília/DF, 10 de agosto de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora